Tribunal: TJES
Processo: 5002691-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002691-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AERCIO LOPES FARIA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria ou à correção de eventual error in judicando. 2. Inexistência de vício e intenção de obter a reforma do julgado que impõem o não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002691-34.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: AÉRCIO LOPES FARIA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, Aércio Lopes Faria opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 4182164, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. CORRETA EXCLUSÃO DE MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em Cumprimento de Sentença, na qual o Juiz acolheu a impugnação ofertada pelo executado (Estado do Espírito Santo) e homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo. 2. Alegação no recurso de equívoco nos cálculos realizados pela Contadoria e de indevida exclusão dos valores pertinentes à multa diária. 3. Inexistência de erro nos cálculos, uma vez que a Contadoria utilizou os índices utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça e a ferramenta disponibilizada no endereço eletrônico da CGJ-ES. 4. Conforme entendimento do c. STJ, “a fixação da multa diária só tem espaço no plano das obrigações de fazer e não fazer, sendo vedada sua utilização no campo das obrigações de pagar” (REsp n. 1.747.877/GO). 5. Caso concreto em que não houve descumprimento de obrigação de fazer, haja vista a internação de dependente químico no período necessário ao tratamento, ao passo que a obrigação a pagar os custos da internação também restou adimplida. 6. Decisão mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Id 3915506).

Nas razões de seu recurso (id 4542036) o ora Embargante aduz que o manejo da presente via recursal é necessário para suprir o requisito do prequestionamento, bem assim para suprir omissão da qual padece o Acórdão recorrido.

Segundo sustenta, não houve manifestação deste egrégio Órgão Colegiado sobre ponto nodal para dirimir a controvérsia, uma vez que:

“(...) o embargante apresenta os valores, a memória descritiva dos cálculos, aponta as inconsistências dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo e, mesmo diante de todas referidos documentos não foram analisados, limitando a decisão do acórdão apenas afirmar que não há contradição nos cálculos apresentados, vez que encontra amparo na legislação e que fora utilizado os índices da Corregedoria Geral de justiça, ainda que a contradição apontada se resume no que o agravante entende como correto e com o valor reconhecido na sentença (...).” (Páginas 03-04).

Da simples leitura do trecho ora mencionado, vislumbra-se claramente,
data maxima venia
, que a pretensão do Embargante não é, propriamente, de suprir vício de omissão constante no julgado recorrido, mas, sim, de impor a esta Câmara a interpretação que o próprio Agravante adota sobre as provas dos autos e sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

Ocorre que os Embargos de Declaração não se prestam à pretensão de reforma da causa decidida, sobretudo porque tanto o
decisum
proferido na origem e confirmado no Acórdão recorrido, afirmaram o acerto do cálculo realizado pela Contadoria do Juízo porque pautado, em verdade, em precedente repetitivo de Tribunal Superior, no caso, o Tema 810 da Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal.

Ademais, apenas a título de argumento de reforço, a correção do cálculo realizado pela Contadoria fica mais clara quando se constata da semelhança do resultado obtido com aquele postulado pelo Embargante no Cumprimento de Sentença (id 2374812) – bem abaixo do montante suscitado nas razões do Agravo de Instrumento.

Em relação à multa diária,
data venia
, também se denota o interesse do Embargante de rediscutir os fundamentos adotados no Acórdão recorrido, o qual, aliás, foi bem claro ao destacar que a condenação buscada pelo Embargante era relativa à obrigação de pagar quantia certa, a qual não comporta incidência de
astreintes
.

Assim, porque não há vícios no julgado, impõe-se o desprovimento do recurso, considerando-se, ademais, “
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
” (art. 1.025 do Código de Processo Civil).

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o relator.